Tribunal: TJDFT
Processo: 0727636-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727636-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MACEDO VALOIS, REBECA DE OLIVEIRA VALOIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO MACEDO VALOIS e REBECA DE OLIVEIRA VALOIS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo 0710697-70.2024.8.07.0020, no qual pretendem a declaração de nulidade do leilão do imóvel situado à Rua Copaíba Sala comercial, Norte (Águas Claras), Brasília /Distrito Federal, objeto de contrato de financiamento entre os agravantes e o agravado, Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos: “Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC: CPC. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso dos autos, há elementos suficientes para a constatação de que a parte autora não faz jus à benesse, devendo ser a benesse indeferida por esse juízo. Consoante análise dos documentos juntados, o autor é Segundo Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e possui rendimentos brutos que superam a quantia de doze mil reais, o que não condiz com a hipossuficiência alegada (ID 199460132). Não bastasse isso, a parte autora fora intimada para apresentar os extratos de TODAS as suas contas que movimenta, tendo se limitado à juntada dos extratos do Nubank, Caixa Econômica e Santander, pertencentes a REBECA DE OLIVEIRA VALOIS e Banco de Brasília, pertencente a FABIO MACEDO VALOIS. Ocorre que, em análise do sistema sniper (que junto anexo em sigilo), os autores possuem DIVERSAS outras contas ativas, cujos extratos não foram juntados. Percebe-se, de fato, a inexistência dos requisitos para a concessão da benesse. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para que providencie a juntada de guia de custas e comprovante do recolhimento do valor das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (ID. 200928808, dos autos de origem) - grifos no original Alegam os agravantes, em suas razões recursais (ID. 61181905), que o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelos agravantes após uma análise perfunctória da documentação acostada aos autos, sem se ater à situação de norteia a demanda. Afirmam que ajuizaram a ação anulatória em vista da inadimplência indesejada das parcelas do financiamento do imóvel objeto do litígio. Defendem que o fato do objeto da lide ser o valor considerável do financiamento, assim como o valor da parcela mensal, não significa que a parte demandante tenha condições de arcar com as despesas e custos do processo, mesmo porque sequer conseguiram arcar com o pagamento das prestações do contrato. Sustentam que os benefícios da gratuidade de justiça não podem ser indeferidos por mera presunção decorrente do valor da causa ou do salário que se considere médio/alto, sem indícios que demonstrem riqueza ou ausência dos pressupostos necessários. Alegam que embora os rendimentos brutos do 1o agravante sejam superiores a doze mil reais, sua renda líquida é inferior a este montante; que os agravantes são os responsáveis pelo sustento de dois filhos menores de idade, com os quais têm gastos com educação na ordem de R$ 4.786,48 por mês e que a renda dos agravantes se encontra completamente comprometida com seus gastos mensais. Alegam que buscaram o Judiciário porque passam por dificuldades financeiras, e que a análise do pedido de concessão do benefício em questão não deve se ater aos ganhos percebidos, mas ao binômio necessidade x possibilidade. Reforçam que não têm capacidade para suportar as custas e demais despesas processuais e que o indeferimento do pedido implica no descumprimento do preceito constitucional de acesso à justiça e do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Requereram a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital